Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO. EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS ESTADUAIS. INTEMPESTIVA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou deserto o recurso extraordinário.

3. Da análise dos autos, verifica-se que foi indeferido, por duas vezes, o pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso extraordinário. Em seguida, o agravante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por sua intempestividade.

4. Na oportunidade, a parte interpõe agravo interno e, em suas razões recursais, repisa os argumentos apresentados nos dois pedidos de reconsideração e no agravo de instrumento. Sustenta que o equívoco na efetivação do pagamento das custas do recurso extraordinário foi sanado e que deve ser considerada a boa-fé do recorrente. Requer o prosseguimento do apelo extraordinário com o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal

5. Destaca-se que, nas razões do agravo interno, o agravante se limita a afirmar que o agravo de instrumento apresentado, após o indeferimento dos pedidos de reconsideração, é tempestivo, não abordando possíveis falhas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

6. Não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão e não aponta de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito à pretendida reforma, com base no defeito intrínseco da decisão.

7. Nesse sentido, colhe-se precedente do Pretório Excelso: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).

8. Ademais, acertada a decisão ora revista em não conhecer do agravo de instrumento, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Dessa forma, o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.

9. Por outro lado, caso fosse possível superar estes óbices, o recurso extraordinário não mereceria trânsito, uma vez que a regularização no pagamento das custas só ocorreu após a decretação de deserção do apelo. Em recente julgado da 2a Turma Recursal deste Egrégio Tribunal Justiça (acórdão 1405114, DJe16.3.2022) restou consignado que: “1. A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.”

10. Agravo interno não conhecido.

11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.